Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728301-80.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: THIAGO MEIRELLES PATTI e DIEGO PIRINEUS PATTI PACIENTE: VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13426748). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de janeiro de 2020 15:29:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora